Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703783-26.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 4 ETAPA - QD 3 CJ 02 LT 1 APELADO: RICARDO G. LEMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora